Tribunal: TJBA
Processo: 8001768-19.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001768-19.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAÚJO

APELADA: JACIARA MAGALHÃES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CLÁUSULAS ABUSIVAS DE FIDELIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral,
aforada
por JACIARA MAGALHÃES DOS SANTOS, confir
mando
a tutela antecipada, declar
ando
a nulidade das cláusulas contratuais de fidelidade de 24 meses e de aviso prévio de 60 dias,
bem como
determinando o cancelamento do plano de saúde sem penalidades
e
condenando a
Demandada
ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve contratação fraudulenta do
P
lano de
S
aúde em nome da
C
onsumidora, mediante cadastro indevido como empresária individual; verificar a validade das cláusulas contratuais de fidelidade e aviso prévio de 60 dias; avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação do plano de saúde ocorreu mediante fraude praticada por corretor vinculado à
R
é, que utilizou, sem autorização, a senha da consumidora no portal Gov.br para cadastrá-la como empresária individual, permitindo a celebração de contrato coletivo empresarial.

4.
A tese de culpa exclusiva da
C
onsumidora ou de terceiro, sustentada, apenas, em sede recursal, constitui inovação vedada, uma vez que não foi alegada na contestação, violando o princípio do contraditório.

5.
A ausência de impugnação específica pela
Requerida,
quanto à atuação da corretora intermediária, atrai a presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do CPC.

6.
As cláusulas de fidelização e aviso prévio de 60 dias revelam-se abusivas por imporem obrigações excessivamente onerosas, configurando desequilíbrio contratual em afronta aos arts. 4º, 6º e 51, IV, do CDC, sobretudo após a revogação da RN nº 195/2009 pela RN nº 455/2020 - ANS.

7.
A conduta da
Acionada
, ao impor exigências contratuais indevidas e dificultar o cancelamento do plano, configura falha na prestação do serviço e ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

8.
A responsabilidade civil da
O
peradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

9.
A fixação de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
como compensação por dano mora
l
mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, observando-
se
os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.
O uso exclusivo da Taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros moratórios, coaduna-se com o entendimento consolidado do STJ, evitando-se a cumulação indevida de índices.

11.
Os honorários advocatícios foram fixados corretamente no patamar máximo legal, não comportando redução, tendo em vista o trabalho realizado e a natureza da demanda.

IV. DISPOSITIV
O

12.
Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XX; CDC, arts. 4º, 6º, 14 e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 341; Resoluções ANS nº 195/2009 (revogada) e nº 455/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TRF2, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 06.05.2015; TJ-RJ, Apelação nº 0894106-10.2023.8.19.0001, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 05.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1133480-48.2023.8.26.0100, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 30.01.2025.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001768-19.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo
Apelada
JACIARA MAGALHÃES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR PROVIMENTO

EM PARTE
ao recurso.